Tribunal: STF
Processo: AI 419098
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do
instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo
o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem
 não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno
veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre
 a violência ao preceito evocado pelo recorrente